Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À FUNCEF. INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS A CARGO DO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo – tais como a expedição de ofícios a pessoas jurídicas, órgãos e entidades –, dependem do prévio esgotamento das diligências que incumbem ao próprio exequente. No entanto, não é isso que se verifica na hipótese, uma vez que a Agravante (credora) não demonstrou ter esgotado todos os meios a seu alcance para localizar bens penhoráveis do Executado (Agravado).
2. Constatado, no caso em tela, o não esgotamento de todos os meios ao alcance do credor para localizar bens penhoráveis do devedor, reputa-se inviável a expedição de ofício à FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, uma vez que não cumprido o pressuposto apto a autorizar a mediação do Juízo como forma de assegurar a efetividade do processo.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.